Tribunal: TJPA
Processo: 0010768-75.2017.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010768-75.2017.8.14.0049

APELANTE: JOSE RIBAMAR DOS SANTOS MADUREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE.
2)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE CARACTERIZADO MEDIANTE AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS, E AINDA, PELA FORMA DE ACONDICIONAMENTO E FRACIONAMENTO DA DROGA APREENDIDA, ACOMPANHADA DE APETRECHOS DESTINADOS A INDIVIDUALIZAÇÃO DA DROGA PARA COMÉRCIO.
3)
PLEITO DE RECUÇÃO DA PENA BASE. IMPROVIMENTO. NATUREZA, QUANTIDADE E VARIEDADE DO ENTORPECENTE QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. AGRAVAMENTO DA PENA BASE PELO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA DO MESMO ILÍCITO. 4
)
RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO.
UNANIMIDADE
.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSE RIBAMAR DOS SANTOS MADUREIRA
, inconformado com a sentença (
fls. 76/83 – ID 4270351
) proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, que o condenou pela prática do delito previsto nos art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cominando-lhe a pena definitiva de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 729 (setecentos e vinte nove) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais (
fls. 97/105 – ID 4270353
), o apelante postulou por sua absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação (art. 386, inciso VII do CPP). Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime de tráfico para o de consumo pessoal, descrito no art. 28 da Lei de Drogas.
Pleiteou ainda, pela retificação da pena base do acusado, fixando-a próximo ao mínimo legal.

Em contrarrazões (
fls. 110/114 – ID 4270354
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 125/133 – ID 4270357
) pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para que seja revisada a dosimetria da pena do réu na primeira fase.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial que, no dia 18 de novembro 2017, policiais militares receberam uma denúncia informando que em uma residência situada no Conj. Edilson Abreu, na Rua Petrolina de Sá, estavam escondidos os autores de um roubo a uma van ocorrido no dia 17.11.2017.

Ato contínuo, os agentes se deslocaram ao local e falaram com o proprietário do imóvel, Sr. Raimundo Felix da Silva, conhecido como " Manteiga", o qual permitiu a entrada da polícia na propriedade.

Ao revistarem o imóvel, encontraram dentro do quarto do denunciado, companheiro da filha do Sr. Raimundo, 05 (cinco) "trouxas" de pasta base de cocaína, uma trouxinha de maconha, bem como, uma tesoura, um tubo de linha e sacos plásticos, um simulacro de arma de fogo e R$ 50,00.

Registre-se que o denunciado já foi apenado pelo crime de tráfico de drogas. Portanto, não é mais réu primário.

As substâncias ilícitas foram devidamente apreendidas e encaminhadas para perícia que atestou tratar-se de cocaína e maconha, conforme laudo toxicológico definitivo juntado aos autos.

Após a regular instrução do feito, a denúncia foi julgada procedente, tendo sido o acusado condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe cominada a pena definitiva de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 729 (setecentos e vinte nove) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais,
o apelante pleiteou, inicialmente, pela sua absolvição por insuficiência de provas aptas a sua condenação com fundamento no art. 386, inciso VII do CPP,
tese esta que não deve prosperar
,
senão vejamos:

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se comprovada através do Laudo Toxicológico n.: 2017.02.001467-QUI (
fls. 07/08 – ID 4270344
) atestando a natureza entorpecente do material apreendido na posse do acusado, qual seja: 05 (cinco) “petecas”, de substância pulverulenta branca com peso total de 3,446g (três gramas e quatrocentos e quarenta e seis miligramas), identificadas como
Benzoilmetilecgonina,
conhecida vulgarmente como “cocaína” e mais 01 (uma) porção de erva seca envolta em papel alumínio, pesando 6.512 (seis gramas e quinhentos e doze miligramas) de Cannabis Sativa L., conhecida vulgarmente como “maconha”.

Ao seu turno, a autoria do delito restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares Raimundo Conde, Glaber Oliveira e Emílio Lyra, prestados em juízo por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 16.08.2018 (
fls. 52/53 – ID 4270348
)
,

os quais atestaram de forma coerente e concisa que, após receberem uma denúncia sobre a ocorrência de um crime de roubo, chegaram a casa de Raimundo, conhecido como “manteiga”, tendo encontrado o acusado José Ribamar na posse do material entorpecente, com o qual encontraram também um simulacro de arma de fogo, tesoura, fios e sacos para embalar os entorpecentes, tudo descrito no auto de apreensão e entrega de
fl. 157 – ID 4270361
.

Regularmente intimado para comparecer em juízo, o réu quedou-se inerte, tendo sido declarado revel.

Destarte,
as narrativas apresentadas pelas testemunhas indicam, em uníssono, a apreensão da substância entorpecente na posse do acusado acompanhada de apetrechos que apontam a sua destinação à mercancia,

havendo, portanto, elementos p
robantes
idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução,
nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, aptos a justificar a condenação do acusado, não havendo razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.

(...)

2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

(...)

(AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

VII

De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.

Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.

(AgRg no HC 684.145/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

De igual maneira, não prospera o pleito de desclassificação do delito imputado ao apelante para a conduta disposta no art. 28 da Lei n. 11.343/06,
uma vez que resta perfeitamente caracterizado o crime de tráfico na hipótese, não só em razão dos depoimentos policiais, mas também, pela forma de acondicionamento e fracionamento dos entorpecentes de forma apta a comercialização. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.

(...)

5. Recurso improvido.

(Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Subsidiariamente,
demandou o recorrente pelo redimensionamento da pena base, aproximando-a do mínimo legal.
Melhor sorte não assiste a insurgência recursal.

In casu
, reavaliando os vetores do art. 59 do CPB, muito embora o juízo sentenciante tenha cometido equívoco ao valorar em desfavor do réu a sua
culpabilidade,
utilizando para tanto fundamento genérico e ínsito a prática delitiva, constata-se que a natureza, quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos em poder do acusado justificam a exasperação da pena base, nos moldes autorizados pelo art. 42 da Lei de Drogas
[1]
, justificando-se a fixação da reprimenda base acima do mínimo legal, devendo, portanto, ser mantido o
quantum
inicial de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e mais 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Na segunda fase, ausentes atenuantes a serem consideradas, deve ser mantida a incidência da agravante da reincidência, descrita no art. 61, inciso I do CPB, por ter sido o réu condenado pela prática de crime idêntico nos autos da ação penal nº. 0018840-72.2011.814.0401, com trânsito em julgado anterior ao cometimento do crime ora em apreço, razão pela qual sua pena inicial foi acrescida na fração de um 1/6 (um sexto), restando quantificada em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e mais 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa,
patamar que se torna definitivo ante a ausência de elementos a serem considerados na terceira etapa da dosimetria.

Oportuno ressaltar, que por ser o acusado reincidente, descabe o reconhecimento da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado descrito no art. 33, §4º da Lei de Entorpecentes, pois ausente o requisito da primariedade necessário à aplicação da referida benesse.

Em atenção ao
quantum
de pena definitivo bem como a reincidência do acusado, é impositiva a manutenção do regime inicial de cumprimento da reprimenda em meio fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) do CPB, calculando-se a pena pecuniária à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Por derradeiro, o montante da pena corpórea definitiva imposta ao recorrente inviabiliza a substituição por restritivas de direito, nos termos do art. 44, inciso I do CPB, bem como, impossibilita a suspensão condicional, a teor do art. 77, caput, do mesmo Códex.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de fevereiro de 2023.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Belém, 28/03/2023